Tribunal: TJSP
Processo: 0006729-47.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vaga em ensino pré-escolar
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Execução de honorários advocatícios – Título executivo formado na Vara da Infância e Juventude – Distribuição por dependência do cumprimento de sentença originário – Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública – Impossibilidade – A execução do julgado se processa no Juízo que a prolatou – Inteligência do art. 516, inciso II, do CPC – Atribuição funcional

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Execução de honorários advocatícios – Título executivo formado na Vara da Infância e Juventude – Distribuição por dependência do cumprimento de sentença originário – Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública – Impossibilidade – A execução do julgado se processa no Juízo que a prolatou – Inteligência do art. 516, inciso II, do CPC – Atribuição funcional decorrente da lei – Execução facultativa nos próprios autos ou através de ação autônoma – Incidência dos artigos 23 e 24, §1o, do Estatuto da OAB – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0006729-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam competente o MM. Juízo
Suscitado (MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de
Santana). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.313 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0006729-47.2020.8.26.0000
Comarca da
Capital
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude do Foro
Regional de Santana
Interessadas: Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Prefeitura do
Município de São Paulo
Conflito Negativo de Competência
Execução de
honorários advocatícios Título executivo formado
na Vara da Infância e Juventude Distribuição por
dependência do cumprimento de sentença originário
Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública

Impossibilidade A execução do julgado se processa
no Juízo que a prolatou Inteligência do art. 516,
inciso II, do CPC Atribuição funcional decorrente
da lei Execução facultativa nos próprios autos ou
através de ação autônoma Incidência dos artigos 23
e 24, §1o, do Estatuto da OAB Conflito procedente
Competente o Juízo Suscitado.
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública
da Capital em face do MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e
Juventude do Foro Regional de Santana, nos autos da Ação de
Cumprimento de Sentença proposta pela Defensoria Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo contra a Municipalidade de São Paulo.
A demanda foi distribuída por dependência ao
processo no 0019212-43.2019.8.26.0001 (Ação de Obrigação de
Fazer), com vistas à execução de verba honorária decorrente de
título executivo constituído na Ação Civil Pública Coletiva no
001.00.902783-2, cujo trâmite se deu perante a Vara da Infância e
Juventude do Foro Regional de Santana.
O Ilustre Julgador, sob o argumento do caráter
meramente patrimonial do pedido não compreendido pelos artigos
145 a 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente, declinou a
competência, remetendo os autos a uma das Varas da Fazenda
Pública da Capital.
Aduziu o suscitante, em suma, ser do juízo onde
se formou o título a competência para o processamento da demanda,
ainda que requerida de modo independente, à luz do disposto no
artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
O MM. Juízo suscitado foi designado para
apreciar eventuais medidas urgentes.
É o relatório.
Configurado, como se vê, o conflito negativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os magistrados recusam a competência para
julgar a ação.
Assiste razão ao MM. Juízo Suscitante.
Na hipótese, a questão pertinente à execução de
honorários advocatícios, conquanto não figure no rol de matérias
atribuídas à Vara Especializada, decorre da atribuição funcional do
Juízo da causa principal com o fim de efetivar o cumprimento de
suas decisões. Em conformidade com o art. 516, inciso II, do
Código Processual Civil, depreende-se:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á
perante:
(...)
II o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição;
Cabe ressaltar tratar-se de faculdade do advogado
promover a execução de suas verbas profissionais nos mesmos autos
em que atuou, ou em ação autônoma, nos termos do artigo 23 e 24,
§1o, do Estatuto da OAB. Leia-se:
Art. 23: Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo para executar a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários e o contrato escrito que os estipular são
títulos executivos e constituem crédito privilegiado na
falência, concordata, concurso de credores, insolvência
civil e liquidação extrajudicial.
§1o A execução dos honorários pode ser promovida nos
mesmo autos da ação em que tenha atuado o advogado,
se assim lhe convier.
Em que pesem os argumentos expostos pela
Ilustre Magistrada suscitada, outro não foi o entendimento desta
Câmara Especial, em hipótese análoga: “Não obstante a
facultatividade conferida aos causídicos para executarem os
honorários advocatícios que lhe são atribuídos por sentença em
ação autônoma (artigo 23 da Lei n. 8.906/94) ou por cumprimento
de sentença nos mesmos autos (artigo 24, §1o, da lei n. 8.906/94), a
competência para a ação autônoma é do juízo que decidiu a causa
em
primeiro
grau
de
jurisdição”
(CC
no
0017646-33.2017.8.26.0000; Rel. Des. Issa Ahmed; j. 27.11.17).
Nesse sentido:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios.
Título judicial. Decisão da Vara da Infância e Juventude.
Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública.
Impossibilidade. A execução do julgado se processa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo que o prolatou. Inteligência do art. 516, II, do
CPC. Atribuição funcional decorrente da lei. Honorários
do advogado. Execução opcional nos próprios autos ou
através de ação autônoma. Incidência dos arts. 23 e 24,
§ 1o, do Estatuto da OAB. Precedentes. CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
SUSCITADO. (CC no 0003619-40.2020.8.26.0000; Rel.
Des. Sulaiman Miguel; Câmara Especial; j. 24.1.2020).
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios.
Título formado no juízo da Infância e da Juventude.
Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública em razão
da incompetência material da especializada infanto-
juvenil, nos termos dos arts. 98, 145 e 148 do ECA.
Impossibilidade. Ausência de incompetência absoluta do
juízo menorista em relação ao mérito do pedido.
Execução do julgado que compete ao juiz formador do
título. Inteligência do artigo 516, II, do CPC, que
estabelece atribuição funcional do juiz. Profissional,
ademais, que tem a faculdade de optar por executar seus
honorários nos próprios autos ou em ação autônoma, a
teor do que dispõem os arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da
OAB. Conflito acolhido. Competente o suscitado (Vara
da Infância e da Juventude do Foro Regional de
Santana) (CC no 0043162-84.2019.8.26.0000; Rel. Des.
Renato Genzani Filho; Câmara Especial; j. 7.1.2020).
Nestes termos, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juiz de Direito
da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Santana).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)